Tribunal: TCU
Processo: 011.235/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por convênio que teve como objeto evento "1o Réveillon Fest da Serra".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, relativamente ao convênio 1820/2009 celebrado com o município de Tenente Laurentino Cruz/RN, cujo objeto era a realização do "1o Réveillon Fest da Serra". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar, sem julgamento de mérito, esta tomada de contas especial, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, c/c arts. 6o, II, da IN TCU 71/2012, em virtude de ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, haja vista a constatação de ter transcorrido prazo superior a dez anos entre e primeira notificação nos autos do espólio do Sr. Airton Laurentino Júnior, a citação promovida pela Secex-TCE, e a data provável da ocorrência de dano ao erário, cabendo ao Ministério do Turismo observar o disposto no art. 16, inciso III, da referida instrução normativa; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao concedente e ao espólio do responsável, o qual estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.